Tribunal: STF
Processo: RE 724818
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. RE nº 565.714/SP. Repercussão geral. ADPF nº 151/DF-MC. Manutenção dos critérios da lei. Congelamento da base de cálculo. Precedentes. 



    1. No julgamento do RE nº 565.714/SP-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, a Suprema Corte firmou o entendimento de não ser legítimo o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, por constituir fator de indexação, implicando a prática ofensa ao art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 151/DF-MC, reconheceu a não recepção do art. 16 da Lei 7.384/85. Todavia, concluiu que os critérios fixados pela referida lei deveriam continuar sendo aplicados até que lei posterior estabelecesse nova base de cálculo. 



    3. Na ocasião determinou-se que a base de cálculo em questão ficaria congelada no “valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado [daquela] decisão, de modo a desindexar o salário mínimo”.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a incidência da Súmula nº 512/STF.